Tribunal: TJMT
Processo: 1035958-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035958-76.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES, CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[RODRIGO AFONSO MACHADO - CPF: 046.864.166-12 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVANTE), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (AGRAVADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA HARUMI TAKAHASHI - CPF: 038.433.041-06 (AGRAVADO), MARLI TIEMI TAKAHASHI - CPF: 016.015.959-80 (AGRAVADO), SILVANA MEGUMI TAKAHASHI - CPF: 908.559.149-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY
) .
A 1ª VOGAL DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
”

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de habilitação de crédito ajuizado na recuperação judicial de Sérgio
Mamoru
Takahashi e outros, que julgou improcedente o pedido da agravante e a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito quando presente pretensão resistida; (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em caso de improcedência de pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, quando não há proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme precedentes do STJ (REsp 2.192.076/SP e REsp 2.106.840/SP), é cabível a fixação de honorários advocatícios nos incidentes de habilitação de crédito com litigiosidade, e sua quantificação deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, tomando-se como base o valor da causa, exceto se for irrisório, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito, ainda que seja mero incidente, pode conter litigiosidade relevante, sendo possível a fixação de honorários conforme o art. 85, § 2º, do CPC, tomando-se como base o valor da causa quando não há proveito econômico mensurável.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR
)
:

Egrégia Câmara
,

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), nos autos da Habilitação de Crédito apresentada na Recuperação Judicial de Sérgio
Mamoru
Takahashi e outros (processo nº 1029998-65.2023.8.11.0015), que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante sustenta que a questão relativa à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de Impugnação de Crédito e Habilitação de Crédito em Recuperações Judiciais é objeto do Tema 1250 do STJ, sob o regime dos Recursos Especiais Repetitivos, com determinação de suspensão de todos os recursos que envolvem a matéria.

Alega que não houve litigiosidade no incidente capaz de justificar a condenação em honorários sucumbenciais, tendo os agravados expressamente concordado com a habilitação do crédito.

Aponta que o incidente deveria ter sido extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e que não foi ela quem deu causa à instauração do incidente, mas sim os agravados.

Argumenta que ainda que fosse possível a fixação de honorários, estes deveriam observar o critério da equidade e que a base de cálculo dos honorários deveria ser o benefício econômico perseguido (diferença entre o valor indicado pela agravante e o reconhecido pelos agravados), e não o valor atualizado da causa.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id 321977896).

Contraminuta apresentada (id n. 318625857).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso apenas para fixar os honorários por equidade (id n. 328344868).

É o relatório.

SU
S
TENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO
RODRIGO AFONSO MACHAD
O
, OAB/
SP

246480.

PARECER
(
ORAL
)

EXMO. SR.
DR.
WAGNER C
EZ
AR FACHONE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Em 14.12.2023, a agravante apresentou Habilitação de Crédito, na classe credores com Garantia Real, no valor de R
$

19.820.437
,33, correspondente a débito buscado na Execução de Título Extrajudicial nº 0000131-47.2009.8.11.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Em resposta, a agravada impugnou o valor habilitado, questionou o valor indicado pela agravante, mas anuiu quanto à sua inclusão em outra classe (Quirografários), no momento processual oportuno.

Posteriormente, a agravante peticionou nos autos requerendo a extinção da Habilitação, ao argumento de perda superveniente de objeto, em razão de decisão proferida na recuperação judicial, que inadmitiu seu pedido de participação na Assembleia Geral de Credores, com fundamento na
extraconcursalidade
do crédito, nos seguintes termos (grifos acrescidos):

Os credores Basf S/A e Rocha e Barcelos Advogados requereram a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja autorizada a sua participação na assembleia geral de credores, com direito a voz e voto, pelo valor que entendem devido (ids n.º 151569795/151569799 e n.º 151585217/151585220).

A empresa Basf S/A alega ser a credora de R$ 19.820.437,33 (dezenove milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), lastreada em instrumento de confissão de dívida, emitido por Agrícola Takahashi Ltda e avalizada pelos requerentes. Rocha e Barcelos Advogados, por sua vez, aduz que faz jus ao crédito de R$ 2.642.911,37 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e onze reais e trinta e sete centavos), diante da fixação de honorários advocatícios, nos autos da execução relativa ao crédito principal, alhures mencionado, no qual patrocina os interesses da credora Basf S/A.

Denota-se que tais credores ajuizaram incidentes de impugnação de crédito, sob o n.º 1029998- 65.2023.8.11.0015 e n.º 1030001-20.2023.8.11.0015, requerendo a habilitação dos créditos que reputam devidos, nos autos da recuperação judicial, haja vista que não constam da lista elaborada pela administradora judicial.

Tais incidentes ainda não foram julgados, pois pendem do cumprimento de deliberações. Observa-se que dívida que fundamenta o pleito de participação na AGC foi contraída pela empresa Agrícola Takahashi Ltda (id n.º 151569799), a qual não figura como parte no presente feito, de modo que, a princípio, a obrigação não deve se sujeitar aos efeitos do processo de recuperação judicial, tampouco implica no direito dos credores em relação à participação na AGC.

Convém destacar, por oportuno, que o artigo 49, §6º, da Lei n.º 11.101/2005, é claro ao dispor que se sujeitam ao processo de recuperação judicial do produtor rural apenas as dívidas que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam inscritas nos documentos contábeis que instruem o pedido, in
verbis
:

(...)

Deste modo, a priori, não se verifica a probabilidade do direito aventado pelos credores, ante o caráter extraconcursal da obrigação que fundamenta o pedido. A propósito:

(...)

Feitas tais considerações, indefiro o pedido de participação na AGC, formulado nos ids n.º 151569795/151569799 e n.º 151585217/151585220.

Por fim, a fim de evitar tumulto processual, translade-se cópia da manifestação do id n.º 151569795 e n.º 152466312, bem como da presente decisão, para o incidente n.º 1029998-65.2023.8.11.0015. Outrossim, traslade-se cópia da manifestação do id n.º 151585217 e n.º 152466312, bem como da presente decisão, para o incidente n.º 1030001-20.2023.8.11.0015.

Na sequência, foi proferida a decisão ora agravada, pela qual se julgou improcedente o pedido de habilitação, condenando-se os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, decisão ora recorrida.

Os agravados formularam o pedido de processamento da Recuperação Judicial nº 1017753-22.2023.8.11.0015 em litisconsórcio ativo, em nome de Sérgio
Mamoru
Takahashi, Elisa Satie Takahashi, Livia
Harumi
Takahashi, Marli Tiemi Takahashi, Silvana
Megumi
Takahashi e Agrícola Takahashi Ltda., o que foi deferido em 04.08.2023. Na mesma decisão, a lide foi extinta em relação à pessoa jurídica, por não preencher os requisitos legais previstos na Lei n.º 11.101/2005.

Ainda que o crédito da Basf S/A tenha sido inicialmente incluído na lista de credores, o administrador judicial, ao apresentar a segunda lista em 21.11.2023 (art. 7º, § 2º, da Lei n.º 11.101/2005), procedeu à sua exclusão, em decorrência daquele decisum.

Desde então, era certo que o crédito da Basf S/A não detinha natureza concursal, notadamente porque não houve, no âmbito da recuperação judicial, insurgência dos principais interessados (avalistas e devedores) em face da lista apresentada pelo administrador judicial.

Não obstante, a agravante optou por postular a habilitação do crédito na recuperação judicial, o que fez em 14.12.2023, quando a situação jurídica já se encontrava consolidada.

Assim, assumiu o risco de ter o pedido indeferido, porquanto era indene de dúvidas que o devedor principal não se encontrava em recuperação judicial.

De outro lado, não há falar em ausência de litigiosidade. Os agravados efetivamente concordaram com a inclusão do crédito, porém condicionada à retificação do valor devido na Execução nº 0000131-47.2009.8.11.0108. Dessa forma, evidenciou-se a pretensão resistida.

Cumpre ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, no Tema 1.250, a seguinte questão controvertida: “se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência”.

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou-se a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão jurídica, em que tenha havido interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Entretanto, referido Tema não se aplica ao caso concreto, pois aqui não houve acolhimento, mas sim rejeição da impugnação apresentada.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
”
.

Ocorre que, até o momento, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada litigiosidade na impugnação ou na habilitação de crédito em recuperação judicial, ainda que se trate de mero incidente processual. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Os agravantes se insurgem também contra o

arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, alegando que seria excessivo. Pedem a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, da Terceira Turma, esclareceu que, quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2º do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja, o valor da causa (REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

No caso em exame, a sucumbência dos agravantes decorre exclusivamente da discussão acerca da sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, subsumindo-se, portanto, à orientação firmada pelo STJ. Inexistindo condenação e não sendo mensurável o proveito econômico direto, o parâmetro a ser adotado é o valor da causa, fixado em R$ R$ 19.820.437,33 7. Não se tratando de valor irrisório, não há espaço para a adoção do critério da equidade na fixação da verba honorária.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC.

1. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido.

3. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Precedentes.

4. "Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual" (REsp 1.821.865/PR, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 1º/10/2019).

5. Recurso especial conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025)
.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor
análise
da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)
:

E
minentes
pares
,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BASF S.A. contra sentença proferida nos autos da Habilitação de Crédito nº 1029998-65.2023.8.11.0015, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo Takahashi (processo nº 1017753-22.2023.8.11.0015), que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela agravante, sob o fundamento de que o crédito possui natureza extraconcursal. Em razão da sucumbência, a agravante foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Acompanho o relatório inicial e aproveito o ensejo para apresentar meu voto, destacando aspectos processuais e jurídicos que entendo fundamentais para a solução da controvérsia.

A controvérsia cinge-se à análise da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da improcedência do pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial dos agravados.

Inicialmente, cumpre destacar que a agravante
apresentou incidente de Habilitação de Crédito nos autos da Recuperação Judicial dos agravados, pois é credora na Ação de Execução nº 0000131-47.2009.8.11.0108, em curso pela Comarca de Tapurah (MT), em razão do inadimplemento das parcelas assumidas e inadimplidas no “
Instrumento Particular de Confissão, Quitação e Novação de Dívidas com Garantia Fidejussória e Hipotecária
” e das Notas Promissórias a ele vinculadas, em que foi dado em garantia hipotecária o imóvel de matrícula nº 6.069, registrado no CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT).

O juízo de origem julgou improcedente o pedido de habilitação, sob o fundamento de que o crédito principal da BASF S/A foi considerado extraconcursal, uma vez que a devedora principal, Agrícola Takahashi Ltda., foi excluída do polo ativo da recuperação judicial por não exercer mais atividade empresarial.

Quanto ao mérito da improcedência da habilitação, não há insurgência específica do agravante, que concentra suas razões recursais na condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, verifico que a aplicação do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$19.820.437,33) resulta em montante desproporcional ao trabalho efetivamente realizado pelos advogados dos agravados no incidente de habilitação de crédito.

Ponto crucial a ser destacado é que a natureza jurídica da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento autônoma. Trata-se, em verdade, de incidente processual com características próprias e finalidade específica no âmbito do procedimento
recuperacional
, qual seja, a verificação e classificação dos créditos sujeitos à recuperação judicial.

A Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, estabelece procedimento próprio para a habilitação e impugnação de créditos, com prazos e ritos específicos, evidenciando sua natureza incidental e acessória ao processo principal de recuperação judicial.

Essa distinção entre a habilitação de crédito e as ações de conhecimento tradicionais impacta diretamente na forma de fixação dos honorários advocatícios. Enquanto nas ações de conhecimento há parâmetros objetivos para a aplicação do art. 85, §2º, do CPC, como valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, nos incidentes de habilitação de crédito tais critérios nem sempre se mostram adequados ou proporcionais.

Não há, pois, critérios objetivos que permitam arbitrar-se os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil em incidentes de habilitação de crédito, especialmente considerando que o valor atribuído à causa nestes procedimentos muitas vezes não reflete a complexidade do trabalho desenvolvido pelo advogado ou a efetiva controvérsia existente entre as partes.

Essa peculiaridade dos incidentes processuais em recuperação judicial afasta a aplicação automática do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu parâmetros para a fixação de honorários em ações de conhecimento tradicionais. A tese firmada no referido tema pressupõe a existência de critérios objetivos para a aplicação do art. 85, §2º, do CPC, o que nem sempre ocorre nos incidentes de habilitação de crédito.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de fixação por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades desses procedimentos. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTO POR DESISTÊNCIA. LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA ANTE A IMPUGNAÇÃO DA RECUPERANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO DESISTENTE (CPC, ART. 90). ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM INCIDENTES DA LREF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de habilitação de crédito, homologou a desistência e extinguiu o feito, sem fixação de honorários. Os advogados da recuperanda sustentam litigiosidade no incidente (impugnação técnica e tempestiva), aplicação dos
arts
. 85 e 90 do CPC e obrigatoriedade de arbitramento da verba sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se, extinto o incidente por desistência após impugnação da recuperanda, são devidos honorários sucumbenciais; (
ii
) definir o critério de arbitramento da verba honorária em incidentes de habilitação/impugnação de crédito na recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Caracterizada a litigiosidade do incidente, pois a recuperanda impugnou o pedido, sobreveio a desistência da habilitante. À luz do princípio da causalidade, são devidos honorários quando há resistência, ainda que o feito seja extinto sem mérito por desistência. O art. 90 do CPC impõe ao desistente o pagamento dos honorários. Precedentes do STJ e das CRDE do TJSP.
O arbitramento, contudo, deve observar o art. 85 § 8º do CPC: habilitação/impugnação de crédito são incidentes de natureza declaratória, regulados por lei especial (Lei 11.101/2005), sem condenação, sem valor da causa próprio e sem proveito econômico imediato, razão pela qual são inaplicáveis o Tema 1.076 do STJ e os percentuais do § 2º do
art
. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22041252220258260000 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 02/10/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/10/2025)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS FIXAÇÃO POR EQUIDADE - Decisão agravada que julgou improcedente a impugnação de crédito, mas deixou de fixar verba honorária sucumbencial - Inconformismo do escritório de advocacia do credor – Acolhimento em parte -
Caso em que, diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade - Fixação por apreciação equitativa - Precedentes jurisprudenciais - Nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial, não incide a tese firmada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos. A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública) - Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21758682620218260000 Tanabi, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/07/2022)
.

No caso em análise, além da natureza incidental da habilitação de crédito, é importante considerar que no curso do procedimento sobreveio decisão no processo de recuperação judicial reconhecendo a
extraconcursalidade
do crédito principal da BASF S/A, o que esvaziou a utilidade do incidente.

Tanto é assim que o próprio agravante requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto (ID 15239193), com o que concordou o Ministério Público (ID 158178465).

Nesse contexto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$19.820.437,33), mostra-se manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos agravados, configurando verdadeiro desvirtuamento da verba honorária, com a fixação de valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.

A aplicação literal do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 1076 do STJ em incidentes processuais de recuperação judicial, sem considerar suas peculiaridades, pode levar a resultados incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de possibilitar o enriquecimento sem causa.

Assim, considerando a natureza incidental da habilitação de crédito, a ausência de critérios objetivos para a aplicação literal do art. 85, §2º, do CPC, a perda superveniente da utilidade do incidente e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do art. 85, §8º, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECURSOS INTERPOSTOS PELA AUTORA E PELO RÉU CONTRA A MESMA DECISÃO – CONEXÃO – JULGAMENTO CONJUNTO – DECISÃO DE PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE - ALTO VALOR DA CAUSA - MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento nº 1411930-49.2025 .8.12.0000.
I.
CASO EM EXAME 2. Agravo de Instrumento interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação de crédito e condenou o impugnado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.
II.
HIPÓTESE EM DISCUSSÃO 3. Discute-se nos presentes recursos: a) a possibilidade de conexão dos Agravos de Instrumento interpostos pela autora e pelo réu contra a mesma decisão e o julgamento conjunto dos recursos; b) o arbitramento dos honorários de sucumbência; c) o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
"O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente" (REsp 1765555/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019,
DJe
02/05/2019). 5. A habilitação de crédito é mero incidente processual, regulado pela Lei nº 11 .101/2005, e não possui natureza condenatória, mas apenas declaratória, de modo que atribuir honorários sobre o montante do crédito implicaria enriquecimento sem causa. Por essa razão, a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), e não mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa ou do crédito discutido.
6.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão de arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, com o escopo de se evitar o aviltamento da verba honorária, tem-se que é possível, nas ações de elevado valor da causa, a apreciação equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil/2015, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do advogado do autor e encargo excessivo ao réu. Entendimento diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com a fixação de valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.
7.
Em observância aos §§ 2.º, 3.º e 8.º do artigo 85, do Código de Processo Civil/2015, considerando questões como o tempo de tramitação do processo, a baixa complexidade da matéria discutida, a desnecessidade de ampliação da instrução, e ainda objetivando evitar o enriquecimento sem causa dos patronos do vencedor, e, ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 10 .000,00.
IV. DISPOSITIVO 8. Agravos de Instrumentos conhecidos e não
providos.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14121418520258120000 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2025)
.

Diante desses parâmetros, e considerando que a fixação dos honorários sobre o valor da causa levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com o estabelecimento de valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso e evita oneração excessiva do agravante, ao mesmo tempo em que remunera dignamente o trabalho dos advogados dos agravados.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, para divergir no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVE
IRA
(2ª VOGAL)
:

Peço vista para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
A. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o eminente Relator.

No caso, houve pretensão resistida. Embora os agravados tenham anuído à inclusão do crédito, fizeram-no de forma condicionada, com impugnação do valor habilitado e indicação de enquadramento em classe diversa, o que basta para caracterizar litigiosidade e autorizar a condenação em honorários sucumbenciais.

Além disso, a habilitação foi formulada em 14.12.2023, quando já se encontrava consolidada, no processo
recuperacional
, a compreensão de que o crédito da agravante não se sujeitava aos efeitos da recuperação judicial, inclusive após a exclusão da devedora principal do polo ativo e a retirada do crédito da segunda lista de credores, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

Também não incide o Tema 1.250 do STJ, porque a questão ali afetada diz respeito ao cabimento de honorários em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito, enquanto, aqui, houve improcedência do pedido de habilitação.

Registro, ainda, que o recente julgado proferido no
AgInt
no REsp n. 2.091.828/SP não infirma a conclusão adotada pelo eminente Relator, pois foi proferido em contexto diverso, ligado à falência e à fixação equitativa de honorários na ausência de base objetiva de cálculo. Diversamente, nestes autos, cuida-se de incidente instaurado em recuperação judicial, com valor da causa certo, fixado em R$ 19.820.437,33, e controvérsia restrita à sujeição do crédito aos efeitos do processo
recuperacional
, circunstância que justifica a adoção do critério previsto no art. 85, §2º, do CPC, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, pedindo vênia à divergência, acompanho o eminente Relator para
negar provimento ao recur
s
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026